Tribunal: TJSP
Processo: 1025977-92.2019.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1025977-92.2019.8.26.0007/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante WGS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são embargados PAULO ROBERTO
MULLER DE OLIVEIRA e FABIANA DOS SANTOS ASSIS MULLER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES
ROSSI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025977-92.2019.8.26.0007/50000 -Voto no 15631/aaz
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1025977-92.2019.8.26.0007.50000
EMBARGANTE:WGS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
EMBARGADO: PAULO ROBERTO MULLER DE OLIVEIRA E OUTRO
VOTO no 15631/aaz
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
–
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE ANTE O EXPRESSO
PRONUNCIAMENTO
NO ACÓRDÃO DAS QUESTÕES
SUSCITADAS
–
PRINCÍPIO
TANTUM
DEVOLUTUM
QUANTUM
APPELLATUM
–
DESNECESSIDADE
DO
RECURSO
PARA
FINS
DE
PREQUESTINAMENTO
–
REJEITARAM OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
Trata-se
de
embargos
declaratórios
opostos
por
WGS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face do venerando acórdão de fls. 220/224,
que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a r. sentença.
A embargante pede a declaração do venerando acórdão, para fins
de prequestionamento e para ser suprida suposta omissão sobre questões relevantes.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O venerando acórdão embargado negou provimento à apelação
interposta pela ré, ora embargante, contra a respeitável sentença que julgou procedente a demanda,
para rescindir o contrato de promessa de compra e venda e condenar a embargante na restituição
dos valores, em parcela única, deduzidas as arras de R$3.500,00 e 10% sobre o valor de R$
42.761,63 com incidência de juros e correção monetária contados da data da citação. Em razão da
sucumbência, condenou a ré nas despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15%
sobre o valor da condenação.
Sustenta a embargante que a veneranda decisão padece de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025977-92.2019.8.26.0007/50000 -Voto no 15631/aaz
3
omissões na ausência de motivação autoexplicativa expondo o juízo de valor realizado sobre as
seguintes premissas fáticas probatórias: a) existir ou não no contrato cláusula prevendo a
restituição em parcelas; b) ter a parte embargada alegado ou não a existência de vícios de
consentimento e no contrato; c) ter a embargante requerido ou não a produção de provas orais e
pericial para demonstrar que a parte consumidora foi beneficiada com a redução do preço da cota
imobiliária em razão do pacto de restituição em parcelas; d) motivos para deixar de validar o pacto
de restituição em parcelas diante do contido na Lei 4.591/1964 (com as alterações trazidas pela Lei
13.786/18), art. 67 – A, §13o que admitiu a previsão de condições diferenciadas; e) motivos para
não apreciar os pedidos referentes ao pagamento dos encargos incidentes sobre a cota imobiliária
(previstos na cláusula 8a, II, b), bem como os valores a título de fruição (cláusula 7a, §3o).
Tempestivos os embargos, deles se conhece.
Estabelece o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, que
“cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.
Nada obstante os respeitáveis argumentos deduzidos pela
embargante, as questões suscitadas na apelação e relevantes para o julgamento do recurso
foram devidamente analisadas no venerando acórdão embargado, que sobre elas se
pronunciou expressamente, sem omissão, conforme fls. 222/224.
Quanto aos motivos para não apreciar os pedidos referentes ao
pagamento dos encargos incidentes sobre a cota imobiliária, requeridos no ítem e, tem-se que tal
pedido não foi objeto do recurso de apelação, de forma que esta corte revisora não teve como
pronunciar-se a respeito em razão do princípio tantum devolutum quantum appellatum.
Note-se que o sistema processual vigente se assenta no princípio
da livre convicção do juiz, a ser devidamente fundamentada, como se vê no v. acórdão. E se o
exame das provas pelo juiz autorizar conclusão diversa daquela sustentada pela parte, nem por isso
estar-se-á diante de omissão ou contradição da decisão, mas sim de inconformismo com a decisão,
o que justificaria a interposição de recurso específico, mas não os presentes embargos.
Alinhe-se, ademais, que, nos termos da lei processual e de iterativa
orientação pretoriana, descabe o meio de impugnação escolhido para o propósito de rediscutir a
causa e infringir o v. acórdão, nem mesmo para se exigir do órgão julgador expressa
manifestação sobre os dispositivos legais invocados pelas partes, nem para fins de
prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025977-92.2019.8.26.0007/50000 -Voto no 15631/aaz
4
Aliás, a teor do disposto no artigo 1.025, do CPC, “consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ante o exposto, pelo presente voto, REJEITAM-SE os embargos
declaratórios.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)